Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-22.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO DO BRASIL S/A – CRÉDITO CONSIGNADO - RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - ABUSIVIDADE – CONSTATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em tela, restou comprovado que a reclamante possui duas operações de créditos consignados em folha de pagamento, das quais decorrem débitos.
2. No entanto, eventual débito não pode justificar a retenção da totalidade de salário.
3. Tendo havido a retenção da totalidade do salário, tem-se caracterizada a falha na prestação de serviço, sendo cabível indenização por danos morais.
4. Não houve caracterização de má-fé, sendo cabível apenas a devolução simples, de 70% (setenta por cento) do valor retido.
5. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1000694-22.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAILDES DE SOUZA MATOS - CPF: 486.883.801-63 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023